Tribunal: TJES
Processo: 5003560-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003560-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO RAFAEL LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EMPRESTADA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por VD Comércio de Veículos Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da ação indenizatória movida pela Distribuidora de Bebidas São Rafael Ltda., que admitiu a utilização de prova emprestada, com base no art. 372 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que admite prova emprestada, à luz da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ, especialmente diante da alegação de urgência e risco de prejuízo irreparável à parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, admitindo-se, conforme o Tema 988 do STJ, sua mitigação apenas nos casos em que se verifique urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria apenas em apelação.

A decisão que admite prova emprestada não se insere nas hipóteses do art. 1.015, tampouco restou demonstrada situação de urgência que justifique a mitigação da taxatividade, pois a matéria poderá ser debatida oportunamente em sede de apelação, sem risco de preclusão.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que questões relativas à instrução probatória, inclusive admissão de prova emprestada, não ensejam agravo de instrumento quando ausente urgência qualificada (AgInt no AREsp 2.686.302/SP e AgInt no AREsp 2.593.022/RJ).

A alegação de que a prova emprestada (laudo pericial) não representa adequadamente os fatos não comprova, por si só, risco de dano irreparável, sendo possível a impugnação de sua valoração em momento oportuno, por meio de recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que admite prova emprestada não enseja agravo de instrumento, salvo se demonstrada urgência qualificada, nos termos da tese firmada no Tema 988 do STJ.

A ausência de prejuízo imediato ou de risco de inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação impede a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC.

A admissibilidade da prova emprestada pode ser discutida e revista no momento da apelação, não havendo cerceamento de defesa quando oportunizado contraditório e ampla defesa na instrução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003560-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO:
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO RAFAEL LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA
em face da decisão monocrática que
não
conheceu do
agravo de instrumento
por ela interposto contra
a decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES nos autos da
ação indenizatória nº 5012774-19.2022.8.08.0030
ajuizada por DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO RAFAEL LTDA em seu desfavor, que admitiu a prova emprestada em observância ao artigo 372, CPC.

A agravante sustenta (Id 13168440), em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, consoante entendimento firmado no Tema nº 988 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil possui taxatividade mitigada em casos de urgência.

Sustenta que a prova empresta deferida (laudo pericial realizado nos autos do processo de nº 0017081-14.2016.8.08.0030) não é prova hábil de comprovar que houve a falha na prestação dos serviços, haja vista que aquela ação não transitou em julgado, estando em fase de recurso da sentença que valorou erroneamente o laudo realizado, em detrimento de outras provas que comprovam o péssimo estado de conservação do veículo, assim como porque o laudo fora realizado cinco anos após o acidente e, após a reforma integral do caminhão, de forma que, não atestou as reais condições do veículo a época dos fatos.

Defende que, assim, a utilização da prova emprestada trará prejuízos irreparáveis à agravante, visto que induzirá o juízo de primeiro grau a erro.

Por fim, argumenta que, na origem, o processo encontra-se em fase de instrução, ou seja, esse é o momento e que as partes indicam as provas a serem produzidas, bem como devem ser informadas acerca de sua valoração e
distribuição do ônus probatório, de modo que não pode a agravante ter ciência da valoração das provas, apenas na prolação da sentença, visto que terá o seu direito de defesa cerceado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, examinando as razões recursais, concluo que não merece reparo a decisão monocrática recorrida.

Isso porque, o artigo 1.015 do CPC limitou a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em fase de conhecimento às seguintes hipóteses:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do

pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos

embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Como consequência, sobre as decisões não agraváveis deixa de ocorrer a preclusão, devendo a impugnação ser feita pela parte interessada em apelação, ou em contrarrazões de apelação.

Sendo assim, é certo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu no Tema nº 988 que
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
, contudo, conforme consignado, na hipótese, resta
ausente o requisito da urgência
.

Nesse sentido, a própria Corte da Cidadania vem restringindo, no âmbito de sua jurisprudência, a utilização do recurso de agravo de instrumento para para combater questões relativas à instrução probatória do feito, inclusive as que versam sobre
prova emprestada.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. 1.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO NA ORIGEM. TEMA 988/STJ. APLICAÇÃO. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO POR OCASIÃO DO EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO, A AFASTAR A URGÊNCIA APTA A FLEXIBILIZAR A TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC.
VERIFICAÇÃO. COMPREENSÃO UNÍSSONA NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. 2. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 372 E 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VERIFICAÇÃO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De acordo com a tese firmada no Tema 988/STJ, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ao contrário do que alegada a parte insurgente - e esta circunstância restou bem definida na origem -,
o julgamento da questão atinente à utilização de prova emprestada, caso remanesça o interesse da parte na sua produção, encontra-se absolutamente hígido, em eventual recurso de apelação.
É dizer: poderá a parte infirmar, na via recursal própria, o fundamento adotado pelo Juízo de origem, a fim de demonstrar que o laudo pericial confeccionado por um contabilista (objeto da prova emprestada) seria idôneo a comprovar a natureza das atividades por ela desenvolvida (aferindo-se se abarcaria - ou não - atividade de industrialização, com comercialização dos produtos por ela produzidos em uma cadeia produtiva subsequente, e destinados a usuários não finais, na medida em que se integrariam a produtos destinados a terceiros que não os seus clientes, como alega da Fazenda Pública de SP), ainda que a prova pericial feita por um engenheiro seja realizada, inclusive para, eventualmente, cotejar as respectivas conclusões e impugnar esta última, em sendo o caso.

1.1 Justamente sob este enfoque, as instâncias ordinárias, de modo uníssono, reconheceram a ausência de urgência, bem como a inexistência de risco de perda de objeto, a considerar a possibilidade de a matéria vir a ser devolvida por ocasião de eventual recurso de apelação
. Na linha dos julgados desta Corte de Justiça, em especial das Turmas integrantes da Primeira Seção do STJ, a revisão de tal conclusão não se afigura possível na presente via especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula STJ.

2. Apresenta-se insubsistente a alegação de prequestionamento dos arts. 372 e 373 do CPC, sob o argumento de que a violação indicada decorria justamente de sua não aplicação à hipótese dos autos pelo Tribunal de origem. Sob a ótica aventada pela parte recorrente, para o efetivo prequestionamento da matéria, seria imprescindível que a Corte de origem tivesse delineado as razões pelas quais teria deixado de aplicar à hipótese dos autos os aludidos artigos de lei, deliberação que, de igual modo, não se fez presente no acórdão recorrido. Em sendo esta a linha argumentativa expendida pela agravante, deveria, por meio de embargos de declaração, buscar este enfrentamento por parte do Tribunal de origem, providência, todavia, nem sequer levada a efeito.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.686.302/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS APELOS. ART. 662 DO CPC. ATO INEQUÍVOCO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 115 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. NOVA ANÁLISE. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. VERIFICAÇÃO URGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado aos autos pelo outorgante com o propósito de sanar vício de representação recursal, ainda que com data posterior à do protocolo do recurso ou mesmo sem a declaração expressa de que consista em ratificação dos atos pretéritos, configura-se como instrumento confirmatório dos atos praticados pelo outorgado.

2. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial, não se revestindo de urgência, não enseja a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.593.022/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

Desta feita, a decisão recorrida poderá ser revista por ocasião do julgamento de preliminar suscitada em apelação, de modo que incabível o uso do agravo de instrumento.

Portanto, não há razão para reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento diante da ausência de cabimento do recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)